Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO POR PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão negou seguimento ao agravo de instrumento, por versar sobre matéria preclusa e apresentar argumentação dissociada da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir se a inadmissibilidade recursal decretada por decisão do relator do recurso viola o princípio da não surpresa, e se o agravo de instrumento interposto pelo recorrente era, de fato, inadmissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente deve demonstrar a presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento previstos no art. 1.016 do CPC no ato de interposição do recurso, inexistindo previsão legal para emenda à peça recursal.
3.1. Conclusos os autos após a distribuição e verificado o não cabimento do recurso, inexiste óbice para que o relator proferira decisão imediata de não conhecimento, conforme autorizado no art. 932, III, do CPC. Arguição de violação ao princípio da não surpresa rejeitada.
4. A decisão originalmente agravada não conheceu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal contra a execução do saldo remanescente devido ao agravado, por força da preclusão da matéria, que, de fato, já havia sido apreciada em decisões precedentes, inclusive com decisão prévia declaratória de preclusão.
4.1. Ao interpor o agravo de instrumento, o Ente Distrital se limitou a reiterar a mesma impugnação preclusa, sem tecer qualquer argumento sobre a reiterada preclusão constatada nos fundamentos da decisão de primeiro grau, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido, por força da preclusão e por apresentar razões dissociadas do fundamento da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: a) A decisão monocrática que não conhece o agravo de instrumento, por falta dos pressupostos do art. 1.016 do CPC, não viola o princípio da não surpresa; b) O agravo de instrumento que se limita a reiterar matéria não conhecida na origem, sem se manifestar sobre a reiterada preclusão, adotada como fundamento da decisão agravada, não comporta conhecimento, em razão a preclusão e por violação à dialeticidade recursal.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
Arts. 507, 932, III, e art. 1.016 do CPC.
TDFT: Acórdão 1788636, 0725261-51.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023; e Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.